Tribunal: TJDFT
Processo: 0705233-31.2025.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Rescisão Contratual, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, em razão do descumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial para suprir irregularidades essenciais à propositura da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por descumprimento de ordem de emenda à petição inicial está correta e analisar se houve o devido cumprimento pelo apelante das determinações judiciais previstas no art. 321 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 320 do CPC exige que a petição inicial seja instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, enquanto o art. 321 estabelece que o autor deve emendar a inicial em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.
4. a inversão do ônus da prova a favor do consumidor não é automática.
5. No caso, o magistrado concedeu à autora oportunidade para emendar a petição inicial, identificando as irregularidades e apontando com precisão os requisitos a serem supridos.
6. Apesar de intimado e de apresentar outra petição, a apelante não cumpriu a determinação judicial em sua integralidade.
7. O não cumprimento integral das determinações judiciais justifica o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, conforme art. 485, inciso I, do CPC.
8. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o não atendimento das determinações judiciais de emenda à inicial enseja a extinção do processo, notadamente quando documentos indispensáveis não são apresentados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. O não cumprimento de determinação judicial para emendar a petição inicial, no prazo legal, com a apresentação de documentos indispensáveis à propositura da ação, justifica o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do CPC.
2. Apesar de a apelante afirmar que a parte contrária tem maior facilidade de produzir a prova a inversão do ônus da prova a favor do consumidor não é automática.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 320, 321, parágrafo único, e 485, inciso I; art. 373, inciso I e II, do CPC; art. 6o, inciso VIII do CDC.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1225548, 07119460220188070009, Relator Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 5/2/2020; acórdão 1178293, 07029534020188070018, Relator: Hector Valverde, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 17/6/2019; Acórdão 1854630, 0751187-31.2023.8.07.0001, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 24/4/2024, DJE 13/5/2024; Acórdão 1924821, 0708905-81.2024.8.07.0020, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 18/9/2024, DJE 2/10/2024; Acórdão 1860713, 0717864-20.2023.8.07.0006, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 8/5/2024, DJE 22/5/2024.